Tribunal: STF
Processo: HC 201543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Denivaldo Tarcinavo Santos, em favor de Matheus Marques Mota, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 641.298/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MATHEUS MARQUES MOTA contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC nº 2251751-13.2020.8.26.0000). 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. 
    Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls 35/44): 
    Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes _ Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva - Condições pessoais desfavoráveis — Revogação Impossibilidade - Insuficiência das medidas cautelares alternativas - Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema _ Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem denegada. 
    No presente writ, a defesa alega que não estão presentes fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva. Ressalta que o delito imputado não engloba violência ou grave ameaça. Destaca suas circunstâncias pessoais favoráveis. Busca a aplicação da Recomendação CNJ nº 62/2020. 
    Requer a revogação da custódia, se necessário mediante fixação de medidas cautelares alternativas. (eDOC 2, p. 124)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 
    Nesta Corte, a defesa requer “que seja revogada a prisão preventiva imposta ao Paciente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo-lhe a liberdade provisória, para que, responda ao inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou processo penal em liberdade, e não preso”. Alternativamente, “requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o Paciente se compromete a cumpri-las integralmente.”
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    No caso, ao indeferir pedido de revogação da prisão, assim se manifestou o magistrado (e-STJ fls. 11/14): 
    Como se verifica nos autos, o réu está sendo acusado, porque, quando do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em sua residência e na de terceiro com quem estava associado para o exercício da traficância, foram apreendidos mais de 15 (quinze) gramas de cocaína, e como bem ressaltou a Decisão de p. 108/113 dos autos principais, tal quantidade "pode ser consumida em quase 80 (oitenta) dias". 
    Como é cediço o réu é reincidente específico (p. 61/62). 
    Analisando os autos, verifico que, por ora, a prisão cautelar deverá ser mantida, uma vez que permanecem inalterados os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, indícios suficientes da autoria e da existência de crime. 
    Saliente-se que. se solto, o réu poderá voltar a delinquir, sendo que a manutenção da prisão é conveniente para a instrução processual, garantindo a ordem pública e aplicação da Lei penal. 
    Ademais, não se pode perder de vista que eventuais condições pessoais favoráveis do agente, como a ocupação lícita, bons antecedentes e residência fixa. não significam existência de direito subjetivo à liberdade, quando os demais elementos do caso em concreto demonstram a presença dos requisitos da manutenção da prisão cautelar. Nesse sentido: (...) 
    Por fim, sabe-se que o Conselho Nacional de Justiça, dispôs, por meio do artigo I o da Recomendação de n° 62, que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
     Como medida para controle da propagação da infecção, o Tribunal de Justiça, por meio do Comunicado CG 250/2020, bem como o Conselho Nacional de Justiça, por meio da recomendação n° 62, determinou a reavaliação da necessidade das prisões provisórias nos termos do aitigo 316 do Código de Processo Penal, bem como daquelas que tenham excedido o prazo dos 90 dias e que não estejam relacionadas a crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    No caso dos autos, verifica-se que, apesar de o crime em comento não ter sido cometido com violência e grave ameaça à pessoa, ele traz como consequência o aumento de situações em que a violência ocorre. 
    Importante observar que foi encontrada com o réu quantidade considerável de droga. Além disso, há informações sobre a prática de traficância por ele, tratando-se de reincidente especifico (p. 61/62). E certo que os efeitos da droga são deletérios, mas essa situação torna-se ainda mais grave, diante da situação de pandemia que estamos vivendo. O crime de tráfico, para ser praticado, precisa de contato entre vendedor e comprador, o que facilita a proliferação do vírus. Além disso, a pessoa que faz uso de entorpecente tem afetado seu sistema imunológico. o que pode, em caso de eventual contaminação, agravar os sintomas causados pelo vírus. 
    Não há nos autos qualquer informação de que o acusado encontra-se em grupo de risco. Da mesma forma, não há notícias de que há situação de contaminação no local em que ele se encontra preso. 
    E necessário salientar ainda que. com relação aos problemas de saúde, que segunda a Defesa o réu ostenta, oriundos da drogadição, todos os indivíduos recolhidos ao Sistema Prisional tem prioridade no atendimento junto ao Sistema Único de Saúde - SUS. o que demonstra que o acusado não está relegado ao desamparo. No mais, não há nos autos comprovação hábil da hipossuficiência da avó de Matheus, bem como da dependência financeira desta em relação ao neto. Assim, diante do quanto acima mencionado, não é o caso de aplicação do Comunicado acima citado. 
    […] (eDOC 2, p. 135)
    Conforme se vê, o paciente é reincidente, de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva.
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente